Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Ao Ministério Público para se manifestar, caso queira, em relação aos embargos de declaração opostos por ambas as partes. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora